Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709750-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, CIELO S.A. RECORRIDO: CRISTIANO DE MELLO PAZ DECISÃO Na petição de ID 69050077, o BANCO DO BRASIL S/A requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário por ele interpostos, pelos mesmos fundamentos declinados na decisão de ID 68753666, que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto por CIELO S/A. Tendo em vista a identidade da controvérsia jurídica submetida pelos recursos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e CIELO S/A, defiro a extensão dos efeitos da decisão de ID 68753666 para conceder o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário e determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença distribuído sob o no 0704812-98.2025.8.07.0001, no tocante ao executado BANCO DO BRASIL S/A. Oficie-se ao juízo da 7a Vara Cível de Brasília (autos no 0704812-98.2025.8.07.0001), para integral cumprimento desta decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007